Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711366-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS TAMOTSU KOGIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (n. 0725574-48.2019.8.07.0001), pela qual indeferida a impugnação a penhora apresentada pelo Banco agravante, decisão no seguinte teor: “Trata-se de impugnação à penhora efetivada via SISBAJUD interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, aduz que o Banco executado, ora impugnante, não foi intimado pessoalmente para efetuar o cumprimento da obrigação de fazer, afirma ainda que já houve o bloqueio dos valores indicado pelo exequente no cumprimento com a incidência dos juros e correção monetária apurados em conta judicial. Intimado, o impugnado refutou os argumentos alegados pelo impugnante, ID n. 150274919. DECIDO. Sem razão o impugnante. Primeiro porque não se trata de obrigação de fazer mas sim de pagar quantia certa, determinada. Logo, desnecessária é a intimação pessoal, aliás o Banco do Brasil é parceiro de expedição eletrônica, sendo intimado pessoalmente por meio do sistema, nos termos do art. 5o, § 6o, da lei 11.419 /06. Segundo, pois, conforme a Decisão de ID n. 146669814, não houve a incidência de correção monetária do valor penhorado, tampouco recurso contra a referida Decisão, restando preclusa a matéria. No caso, o impugnante malgrado alegar excesso de execução, não apontou qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo exequente de ID n. 147467546. Consoante o artigo 525, § 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, consequentemente, a simples impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo exequente não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução. Diferentemente do que foi arrazoado pelo impugnante, não se trata de cálculos complexos, pois já houve a realização da perícia contábil, com a homologação do valor devido, mas sim de singela atualização monetária, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Isto Posto, INDEFIRO a impugnação apresentada pelo executado de ID n. 150068360. Preclusa esta decisão, expeça-se Alvará Eletrônico da quantia penhora via SISBAJUD em favor do exequente, de acordo com dados bancários de ID n. 150683244. Intimem-se.” - ID 45108923, pp. 2/3. Nas razões, o agravante sustenta ser inexequível o título judicial: “A Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (atual no 0008465- 28.1994.4.01.3400) movida pelo Ministério Público tem como objeto a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédula de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança. ( ) Após houve a oposição de embargos de divergência pelo Banco do Brasil e pela União, que foram admitidos com efeito suspensivo e que atualmente estão pendentes de julgamento, desta forma tendo em vista o efeito suspensivo concedido, Banco do Brasil e a União peticionaram requerendo que fosse determinada a suspensão de todos os cumprimentos de sentença provisórios, o que foi deferido. ( ) em se verificando a hipótese de cabimento do cumprimento provisório da sentença, verifica-se que o caso em tela não se enquadra em um dos requisitos que são cumulativos, isto é, é preciso o preenchimento de todos os requisitos para que se dê o cabimento do ajuizamento: Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: ( ) II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; ( ) Conforme verifica-se, não há como o autor comprovar o atendimento ao item II “certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo” contido nas hipóteses dos requisitos obrigatórios. ( ) Por lógica, verifica-se a manifesta ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, um vez que o autor não cumpriu os requisitos mínimo para ajuizamento do cumprimento de sentença provisório, desta forma, deve recair sobre o processo a extinção na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 924, inciso I, e 925 do CPC/2015.” - ID 45108918, pp. 5/7. No mérito, sustenta que houve excesso de execução nos cálculos homologados: “( ) resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. ( ) Quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época.” - ID 45108918, pp. 11/12. Ao final, requer: “a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito; Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC” - ID 45108918, pp. 12/13. Preparo regular (ID 45108926 e 45108927) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Verifico que o agravante busca retroagir a marcha processual para sustentar matéria defensiva não debatida na origem. O pedido de revogação da decisão agravada com a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de alegada inexequibilidade do título judicial não foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Por isto, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância. E mesmo que assim não o fosse, esta Quinta Turma já assentou o entenidmento de que “Com o julgamento de mérito dos embargos de divergência opostos no ERESP no 1.319.232/DF, resta exaurido o efeito suspensivo anteriormente concedido a recurso da União.” (Acórdão 1247780, 07013337620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mérito, pela decisão agravada (ID 45108923), afastada a alegação de excesso de execução porque: a) não houve a incidência de correção monetária do valor penhorado, tampouco recurso contra a referida decisão, restando preclusa a matéria; b) o impugnante não apontou qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo exequente de ID n. 147467546. O agravante, no entanto, discorre acerca do regime de atualização monetária dos saldos de poupança, alegando de forma genérica, que “plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado”. E quanto aos juros moratórios, sustenta que “a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época.” - ID 45108918, pp. 11/12. E uma vez mais, o agravante não aponta qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado (ID 147467546). No ponto, como bem ressaltado em decisão agravada, já houve a realização da perícia contábil, com a homologação do valor devido, razão pela qual não mais se discute atualização do saldo devedor ou juros moratórios anteriores à homologação da quantia devida. Neste recurso, portanto, o BANCO DO BRASIL nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão em relação a qualquer dos pontos ali tratados: a) não houve a incidência de correção monetária do valor penhorado, tampouco recurso contra a referida decisão, restando preclusa a matéria; b) o impugnante não apontou qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo exequente de ID n. 147467546. E não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora